Tribunal: TJPA
Processo: 0137355-22.2015.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0137355-22.2015.8.14.0047

APELANTE: SERGIO XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0137355-22.2015.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RIO MARIA/PA

APELANTE: SÉRGIO XAVIER DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE AGRAVADA PELA CONDUTA IMPRUDENTE E PELA GRAVIDADE CONCRETA DO RESULTADO. ESTADO DO CORPO DA VÍTIMA E DESTRUIÇÃO TOTAL DA MOTOCICLETA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS EM RAZÃO DA TENRA IDADE DO OFENDIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MATERIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por SÉRGIO XAVIER DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97). Consta que o recorrente colidiu com motocicleta ao realizar ultrapassagem irregular em rodovia, provocando o capotamento do veículo da vítima, que faleceu no local. A defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a adoção de fração mais benéfica para a exasperação (1/8 ou 1/6) por circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu de forma fundamentada e proporcional; (ii) estabelecer se é obrigatória a adoção de fração específica (1/6 ou 1/8) por vetorial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente nas vetoriais culpabilidade e consequências do crime, devidamente justificadas pelo juízo sentenciante.

4.

A culpabilidade foi negativada em razão da imprudência do agente, que realizou ultrapassagem em local proibido e conduzia o veículo em alta velocidade, bem como pela gravidade concreta do resultado, evidenciada pelo capotamento do automóvel, pelo estado do corpo da vítima, que teve membro superior arrancado, e pela destruição total da motocicleta.

5.

As consequências do crime foram negativadas com fundamento na tenra idade da vítima, circunstância que, no entendimento do juízo, agrava o impacto do resultado fatal.

6.

A adoção de fração específica de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena não é obrigatória, sendo o critério apenas orientativo, cabendo ao magistrado, dentro da margem legal e com motivação idônea, adotar patamar compatível com as peculiaridades do caso concreto.

7.

A majoração da pena em 01 (um) ano acima do mínimo legal respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

8.

De ofício, foi promovida correção material na sentença para adequar o tipo de pena ao delito previsto no art. 302 do CTB, substituindo a referência indevida à pena de reclusão por detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Correção material promovida de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

2.

A vetorial culpabilidade admite valoração negativa quando demonstrada imprudência acentuada e gravidade concreta do resultado, como o estado do corpo da vítima e a destruição total do veículo envolvido.

3.

As consequências do crime podem ser negativadas em razão de elementos que agravem o impacto do resultado, como a tenra idade da vítima fatal.

4.

A fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não é vinculada a padrão matemático rígido, sendo admitido patamar diverso de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), conforme a discricionariedade motivada do julgador.

5.

O erro material na espécie da pena (reclusão/detenção) pode ser corrigido de ofício pelo juízo de 2º grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 68; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 660878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando de
OFÍCIO
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 302, do CTB aplica a pena de
DETENÇÃO
,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0137355-22.2015.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RIO MARIA/PA

APELANTE: SÉRGIO XAVIER DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SÉRGIO XAVIER DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, além da suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática do crime descrito no art. 302,
caput
da Lei nº 9.503/97.

Consta na denúncia (ID nº 21462213 p. 2-4) em resumo, que em 31 de outubro de 2015, por volta das 19h30, o Recorrente conduzia o veículo VW Gol 1.0, branco, ano 2013/2014, placa OTZ-3570, trafegando pela BR-155, no sentido Rio Maria a Xinguara. Durante o trajeto, ao realizar uma ultrapassagem indevida, o mesmo colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Marcos Barbosa Braga, que, em razão do impacto, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Apurou-se que o ofendido pilotava uma motocicleta Honda/CB 300R, preta, ano 2013/2014, placa PTÇ-5638, quando o automóvel conduzido pelo Apelante invadiu repentinamente a contramão de direção, ocasionando o falecimento daquele.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o Recorrente admitiu a prática do fato delituoso, confirmando sua responsabilidade pelo ocorrido.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 302,
caput
da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21462395), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26686205) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal ou subsidiariamente a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 29345890, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 29499403).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto):

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Razão
não lhe

assiste
.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e consequências do crime:

“(...)

III - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O acusado
SÉRGIO XAVIER DA SILVA
agiu de forma imprudente e imperita ao trafegar em via público com velocidade acima da permitida, além de realizar ultrapassagem não permitida e em vista disto não conseguiu evitar a colisão. Como cidadão e motorista exigia-se dele conduta diversa.

O réu é primário, não possui antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.

Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso não há comportamento da vítima a ser analisado. Já as consequências do crime são graves, pois causou a morte de uma pessoa e familiares perderam seu ente querido.

IV - DA PENA

Assim, considerando as circunstâncias judiciais, as quais são na maioria favoráveis ao réu, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

(...)
”

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os vetores culpabilidade e consequências do crime, fixando a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Destaco que restou demonstrado pelo depoimento das testemunhas que estavam presentes dentro do veículo do Recorrente no momento do acidente que o Apelante realizava uma ultrapassagem irregular em faixa contínua conforme Relatório de local de acidente (ID nº 21462212 p. 8-13), além do que informaram que o carro capotou cerca de 4 (quatro) vezes até parar, bem como o estado do ofendido que teve um dos membros superiores arrancado do corpo (ID nº 21462212 p. 6-7) e as condições da motocicleta que ficou totalmente destruída, restou claro a imprudência do Recorrente. Outrossim, o mesmo evadiu-se do local do crime, razão pela qual, mantenho a vetorial
culpabilidade
negativada.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, da mesma forma entendo que não deve ser modificada, pois apesar do resultado morte ser inerente ao tipo, o juízo sentenciante justificou sua valoração com base na tenra idade do ofendido, razão pela qual mantenho a referida vetorial negativada.

Pugna ainda a defesa subsidiariamente pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente.

Realizo, de
OFÍCIO,
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 302, do CTB aplica a pena de
DETENÇÃO,
mantendo os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando de
OFÍCIO
apenas uma correção material quanto ao tipo de reprimenda privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, uma vez que constou a
RECLUSÃO
quando na verdade o art. 302, do CTB aplica a pena de
DETENÇÃO,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026